Tribunal: TJES
Processo: 5001046-71.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Previdência privada
Data de julgamento: 2022-08-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O caso do recorrente trata-se de empréstimo na modalidade pós-fixado, que não possui número determinado de parcelas e, portanto, tampouco taxa de juros fixa, uma vez que o valor da prestação do empréstimo é estabelecido com base em um percentual incidente sobre o benefício complementar do tomador. Além disso, por força de previsão contratual e da própria natureza da recorrida, entidade fechada de previdência complementar, devem os encargos refletirem a meta mínima atuarial ou índice de referência estabelecido na política de investimento, o que impede que se faça, de plano, o controle da alegada abusividade dos encargos cobrados.

2. Tal como constou na decisão agravada, “
Não há o estabelecimento do número total de parcelas e nem o valor mensal de cada uma delas, pois foi estabelecido um percentual mensal sobre a renda do autor, que pode variar. Nessa toada, inviável determinar, neste momento processual, as taxas e os índices de correção aplicados, bem como os valores que foram cobrados do autor, passo necessário para verificar a existência de ilegalidades na cobrança realizada pela ré. Da maneira como está nesta fase embrionária, portanto, não há como reconhecer força suficiente dos elementos probatórios colacionados com a petição inicial, a sustentar a probabilidade do direito invocado. A confirmação desse afirmado direito, então, depende de dilação probatória
.”.

3. Recurso conhecido e não provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 16 de agosto de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001046-71.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GUILHERME HANDRIGO BARRETO AMARAL
AGRAVADO: REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E ASSIST SOCIAL
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A
gravo de instrumento
nº
5001046-71.2022
.8.08.0000

A
gravante
:
Guilherme Handrigo Barreto Amaral

A
gravad
a
:
Real Grandeza Fundação de Previdência e Assistência

Relator
a
: Desembargadora
Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento
interposto
por
Guilherme Handrigo Barreto Amaral
contra decisão
proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito
d
a
1
1
ª Vara C
ível
de Vitória

nos autos da ação
declaratória
ajuizada
em desfavor de
Real Grandeza Fundação de Previdência e Assistência,
que
indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões recursais,
o

agravante sustenta que (a
)
os pleitos não se relacionam diretamente com a quantidade de parcelas contratadas, mas sim com o índice de correção que está sendo aplicado, a forma de aplicação de juros e as taxas que estão sendo inseridas sem qualquer previsão contratual;
(b)
no próprio extrato da Ficha Financeira do Contrato que é fornecido pela
a
gravada constam os valores que são cobrados do
a
gravante, bem como valores de taxas que nunca foram contratadas, mas que estão sendo cobradas, e o próprio valor que está sendo acrescido a t
í
tulo de
c
orreção
m
onetária (CM);
(c) mesmo pagando pontualmente deve um valor maior do que devia há 02 (dois) anos atrás;

(d)
nunca houve previsão contratual estabelecendo o IGP-DI como índice de correção monetária, apenas com um novo regulamento dos empréstimos, datado de 05/06/2019, que a demandada informou que referido índice de correção monetária seria adotad
o; (e)
o IGP-DI apresentou uma elevação completamente inimaginável, circunstância que tem gerado um desequilíbrio na relação contratual que a torna impagável;
(f) nos termos do
art. 478 e 479 do Código Civil, verifica-se a possibilidade de que sejam modificadas as condições do contrato para que ele possa afastar o desequilíbrio que tem sido gerado pela situação que era completamente imprevisível às partes.
Por fim, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal,
a fim de que “
a
A
gravada cobre apenas mais 28 (vinte e oito) parcelas mensais de R$ 2.577,67 (dois mil, quinhentos e setenta e sete reais e sessenta e sete centavos) ou, subsidiariamente, que a demandada retifique em seu sistema a alteração do índice sobre todo o contrato passando a ser o IPCA o índice de correção monetária; proceda a cobrança de juros de forma simples, interrompa a cobrança das taxas e todos os valores já pagos a título de sejam abatidos do saldo devedor do Autor no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), evitando-se qualquer pagamento a maior pelo Requerente”.

Decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. (ID nº 2129708)

Informações prestadas pelo magistrado de 1º grau. (ID nº 2512997)

Contrarrazões apresentadas pela recorrida, pugnando pelo não provimento do recurso. (ID nº 2561503)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 06 de julho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS

SESSÃO: 09/08/2022

SEM NOTAS ORAIS

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 02/08/2022

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior

Acompanhar.

Senhor Presidente, após analisar detidamente os autos, não hesito em acompanhar o voto da ilustre e culta Desembargadora Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Sem razão o recorrente.

Como bem observou o magistrado de 1º grau, “
embora a autora aponte a existência de ilegalidades/abusividades que, em tese, permitiria a revisão do contrato, não é possível, neste momento processual constatar sua ocorrência. O mesmo se diga a respeito da afirmada onerosidade excessiva, que atrai a aplicação da teoria da imprevisão”.

Consoante entendimento do c. STJ, “
Nos termos do enunciado sumular nº 563/STJ, o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação jurídica mantida entre a entidade fechada de previdência privada e seus participantes porquanto o patrimônio da instituição e os respectivos rendimentos revertem-se integralmente na concessão e manutenção do pagamento de benefícios, prevalecendo o associativismo e o mutualismo, o que afasta o intuito lucrativo e a natureza comercial da atividade. Por isso, inviável equiparar as entidades fechadas de previdência complementar a instituições financeiras, pois em virtude de não integrarem o sistema financeiro nacional, têm a destinação precípua de conferir proteção previdenciária aos seus participantes
.”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.802.746/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 29/6/2022)

Como esclarecido e comprovado pela recorrida, o empréstimo questionado pelo agravante fora firmado em 31 de agosto de 2017, no valor de R$ 208.953,96 (duzentos e oito mil, novecentos e cinquenta e três reais e noventa e seis centavos), representando o sétimo empréstimo tomado junto à agravada, estando o primeiro datado de 2007, sucessivamente renovado por seis vezes.

Ao que se extrai da sumária análise do Instrumento Contratual firmado entre as partes, nos termos do item 3 restou pactuado que o valor do empréstimo fica sujeito à incidência de juros e correção monetária conforme estipulado no item 6.3 do Regulamento VII.A. O citado item, por sua vez, estabelece que “
O encargo financeiro descrito na Tabela existente no subitem 2.1., será superior à Taxa Mínima Atuarial ou ao Índice de Referência do Plano de Benefício que deu origem ao Empréstimo, descritos na Política de Investimentos da REAL GRANDEZA, calculados com base nos parâmetros referentes a 2 (dois) meses anteriores ao fato gerador.”.

O caso do recorrente trata-se de empréstimo na modalidade pós-fixado, que não possui número determinado de parcelas e, portanto, tampouco taxa de juros fixa, uma vez que o valor da prestação do empréstimo é estabelecido com base em um percentual incidente sobre o benefício complementar do tomador, que no presente caso é de 18% (dezoito por cento). Além disso, por força de previsão contratual e da própria natureza da recorrida, entidade fechada de previdência complementar, devem os encargos refletirem a meta mínima atuarial ou índice de referência estabelecido na política de investimento, o que impede que se faça, de plano, o controle da alegada abusividade dos encargos cobrados.

Nesses termos, tal como constou na decisão agravada, “
Não há o estabelecimento do número total de parcelas e nem o valor mensal de cada uma delas, pois foi estabelecido um percentual mensal sobre a renda do autor, que pode variar. Nessa toada, inviável determinar, neste momento processual, as taxas e os índices de correção aplicados, bem como os valores que foram cobrados do autor, passo necessário para verificar a existência de ilegalidades na cobrança realizada pela ré. Da maneira como está nesta fase embrionária, portanto, não há como reconhecer força suficiente dos elementos probatórios colacionados com a petição inicial, a sustentar a probabilidade do direito invocado. A confirmação desse afirmado direito, então, depende de dilação probatória
.”.

Quanto à utilização do IGP-DI como índice de correção monetária, ao menos a princípio não se consta irregularidade, especialmente diante da comprovação pela agravada de que esse é exatamente o índice que atualiza o Plano de Benefícios do recorrente, de forma que o empréstimo por ele contraído está sendo remunerado da mesma forma que o seu saldo de conta/benefício futuro, o que igualmente afasta a aplicação da teoria da imprevisão.

Constata-se, portanto, que o deslinde da questão demanda dilação probatória, não estando presentes dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O caso do recorrente trata-se de empréstimo na modalidade pós-fixado, que não possui número determinado de parcelas e, portanto, tampouco taxa de juros fixa, uma vez que o valor da prestação do empréstimo é estabelecido com base em um percentual incidente sobre o benefício complementar do tomador. Além disso, por força de previsão contratual e da própria natureza da recorrida, entidade fechada de previdência complementar, devem os encargos refletirem a meta mínima atuarial ou índice de referência estabelecido na política de investimento, o que impede que se faça, de plano, o controle da alegada abusividade dos encargos cobrados.

2. Tal como constou na decisão agravada, “
Não há o estabelecimento do número total de parcelas e nem o valor mensal de cada uma delas, pois foi estabelecido um percentual mensal sobre a renda do autor, que pode variar. Nessa toada, inviável determinar, neste momento processual, as taxas e os índices de correção aplicados, bem como os valores que foram cobrados do autor, passo necessário para verificar a existência de ilegalidades na cobrança realizada pela ré. Da maneira como está nesta fase embrionária, portanto, não há como reconhecer força suficiente dos elementos probatórios colacionados com a petição inicial, a sustentar a probabilidade do direito invocado. A confirmação desse afirmado direito, então, depende de dilação probatória
.”.

3. Recurso conhecido e não provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 16 de agosto de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.